Tribunal: TJSP
Processo: 1015693-29.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Conta corrente – Retenção indevida de valor – Pretendida pela autora a liberação da importância de R$ 7.896,20, creditada em sua conta corrente em razão da restituição de parcelas do contrato de consórcio celebrado entre as partes – Argumentado pela autora que o banco réu reteve tal valor em virtude da existência de acordo extrajudicial firmado por ela com a empresa "Ativos" – Banco réu que

Ementa:
Conta corrente – Retenção indevida de valor – Pretendida pela autora a liberação da importância de R$ 7.896,20, creditada em sua conta corrente em razão da restituição de parcelas do contrato de consórcio celebrado entre as partes – Argumentado pela autora que o banco réu reteve tal valor em virtude da existência de acordo extrajudicial firmado por ela com a empresa "Ativos" – Banco réu que defendeu a legitimidade dessa retenção – Descabimento.

Conta corrente – Retenção indevida de valor - Caso em que, embora o banco réu tenha anexado diversos contratos celebrados entre as partes, não demonstrou a origem, tampouco a legitimidade da retenção do valor em questão – Caso em que não se sabe nem sequer em quais contratos a autora é inadimplente e quais os valores supostamente devidos - Banco réu que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do inciso II do art. 373 do atual CPC - Determinação de liberação da quantia discutida que se mostrou legítima – Sentença de procedência parcial da ação mantida - Apelo do banco réu desprovido.